Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de dez dias para o apelante se manifestar se desiste do recurso interposto. Caso não haja manifestação, inclua o processo em pauta para julgamento. Brasília-DF, 05 de dezembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0308